Tribunal: TCU
Processo: 000.064/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas em credenciamento que teve por objetivo cadastrar empresas especializadas em serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia para avaliação de imóveis e outros bens, análise e elaboração de projeto habitacional, comercial, institucional ou industrial e vistoria de obras, análises e estudos correlatos no âmbito do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Credenciamento 2660/2019, conduzido pela Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal em Brasília, para o cadastramento de empresas especializadas em serviços técnicos para avaliação de imóveis e outros bens, análise e elaboração de projeto habitacional, comercial, institucional ou industrial e vistoria de obras, análises e estudos correlatos no âmbito do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e, por conseguinte, declarar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante; 9.2 nos termos do art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, dar ciência à Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal em Brasília das seguintes orientações, em virtude das impropriedades identificadas no Credenciamento 2660/2019, com vistas a prevenir reincidências: 9.2.1 a divulgação antecipada, junto às empresas já credenciadas em procedimento anterior, de informações referentes a novo processo de credenciamento antes da publicação do respectivo edital colide com o princípio da isonomia e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Decisão 104/1995-TCU-Plenário e outras deliberações); 9.2.2 não se coaduna com os princípios regentes dos procedimentos licitatórios e assemelhados, bem como das seleções públicas em geral, a redução de prazos sob a motivação de reduzir o número de participantes; 9.2.3 na elaboração dos avisos de credenciamento, a escolha do prazo entre a publicação do edital e a entrega dos documentos, dentro da margem discricionária prevista no item 3.2.1.1 do Manual Normativo AD244 da Caixa Econômica Federal, deve guiar-se pelo interesse público e pelo princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do objeto, a urgência da contratação, a extensão da documentação a ser apresentada e, ainda, a necessidade de atrair um número de interessados que represente o universo do mercado; 9.3 dar ciência deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, à respectiva Gerência de Filial Logística em Brasília e ao denunciante, informando-lhes que o conteúdo integral da presente deliberação pode ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos .